Tribunal: CARF
Processo: 10950.901521/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.901521/2017-57
RESOLUÇÃO
3301-002.130 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3301-002.124, de 11 de
dezembro de 2025, prolatada no julgamento do processo 10950.900176/2017-34, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Derouled – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os (as) conselheiros (as) Marcio Jose
PintoRibeiro, Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, KeliCampos de
Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Fl. 54938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.130 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901521/2017-57
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
1.
INSUMO. CONCEITO.
Para a apuração do PIS/Pasep não cumulativo, insumo é a matéria-prima,
produto intermediário, material de embalagem e qualquer outro bem
adquirido de terceiros, não contabilizado no ativo imobilizado, que sofra
alteração em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação destinado à venda, ou então que seja aplicado ou consumido na
prestação de serviços. Considera-se insumo também o serviço prestado por
terceiros aplicado na produção do produto destinado à venda ou na
prestação de serviço.
2.
CRÉDITOS.
EXPORTAÇÃO.
MERCADO
INTERNO.

RATEIO ROPORCIONAL.
Na apuração do PIS/Pasep não cumulativo, para fins de cálculo do rateio
proporcional dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas do
mercado externo, do mercado interno tributadas e do mercado interno
não tributadas, devem ser excluídas as receitas que não se caracterizem
como receita bruta.
3.
FRETE. AQUISIÇÃO. CRÉDITO.
Na apuração do PIS/Pasep não cumulativo, a natureza do crédito com
despesas de frete na aquisição de bens segue a natureza do crédito do bem
transportado.
4.
FRETE. TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITO.
Despesas com fretes relacionados ao transporte entre estabelecimentos da
empresa não dão direito a crédito na apuração do PIS/Pasep sob a
modalidade não cumulativa.
5.
CRÉDITOS. REIDI. RECAP. NÃO CABIMENTO.
A aquisição de bens do ativo imobilizado com a suspensão do PIS/Pasep
prevista no Recap e no Reidi não gera direito ao desconto de créditos na
apuração do PIS/Pasep devido no regime da não cumulatividade.
6.
DEPRECIAÇÃO. MÁQUINAS. EQUIPAMENTOS. CRÉDITO.
Na apuração do PIS/Pasep não cumulativo, o crédito sobre depreciação de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
somente pode ser deduzido quando esses bens forem adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
Fl. 54939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.130 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901521/2017-57
3
7.
DEPRECIAÇÃO. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS.
Na apuração do PIS/Pasep não cumulativo, o crédito sobre depreciação de
edificações e benfeitorias em imóveis somente pode ser deduzido quando
esses bens forem utilizados nas atividades da empresa.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, ratificando suas razões de defesa anterior. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução paradigma
como razões de decidir:
I.
DO CONHECIMENTO

1.
De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos
de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, sendo inclusive
tempestivo.
2.
Dessa forma, conheço do recurso voluntário.

II.
PRELIMINARES.

II.1. Do método de cálculo do índice de rateio proporcional para
determinação dos créditos: da inclusão de verbas não computáveis como
receita para fins de cálculo do rateio proporcional.

3.
Inicialmente, em preliminar, sustenta a Contribuinte que o próprio
acórdão recorrido reconheceu a impropriedade da inclusão, na receita
bruta total para fins de rateio, das verbas lançadas na ficha “Demais
Receitas” do Dacon, por não ostentarem natureza de receita operacional,
mas sim de ingressos destinados à mera recomposição patrimonial
(recuperações de despesas, indenizações, recuperação de tributos, ágios
em operações com créditos de ICMS, reembolsos etc.).
Fl. 54940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.130 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901521/2017-57
4
4.
A partir desse reconhecimento, conclui que a exclusão dessas
rubricas, por óbvio, eleva o índice de rateio proporcional aplicável aos
créditos comuns, implicando a majoração do crédito disponível e, por
conseguinte, a necessidade de reapuração de todas as glosas que dele
dependam.
5.
Alega ainda a Recorrente, nessas contas estariam registrados,
exemplificativamente:
(i)
recuperações de despesas diversas;
(ii)
indenizações e valores de “recup. perdas sinistro”;
(iii) “ágio” decorrente de operações com créditos de ICMS via sistema
Siscredi;
(iv) recuperações de impostos e taxas;
(v)
reembolsos de despesas com fornecedores e clientes.
6.
Alega que tais ingressos não configurariam receita bruta, razão pela
qual não poderiam integrar a “receita bruta total” utilizada para fins de
rateio de créditos comuns. Invoca, ainda, o entendimento veiculado no
Guia Prático da EFD-Contribuições, quanto ao Registro 0111 – “Tabela de
Receita Bruta Mensal para fins de Rateio de Créditos Comuns”, bem como
a Solução de Consulta Cosit no 193, de 28 de março de 2017, na qual a
Coordenação-geral de Tributação assentou que o método de rateio
proporcional dos créditos de PIS e Cofins vinculados à exportação somente
se aplica a custos, despesas e encargos efetivamente comuns às receitas do
mercado interno e externo, e que o rateio se faz pela relação entre a
receita bruta de exportação e a receita bruta total submetida ao regime
não cumulativo.
7.
A partir desse quadro, a Recorrente conclui que, uma vez
reconhecida, pela própria decisão de piso, a necessidade de excluir da base
de rateio as rubricas que não se qualifiquem como receita bruta, torna-se
imprescindível refazer, de modo consequente, todos os cálculos de rateio
dos créditos comuns, de forma a refletir a nova composição do
denominador e, por via de consequência, reavaliar as glosas que tenham
decorrido daquela metodologia.
8.
Em outras palavras, sustenta que a correção conceitual da base de
rateio deve ser acompanhada da correção numérica dos percentuais e dos
créditos efetivamente considerados, o que não teria sido feito na decisão
recorrida.
Fl. 54941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.130 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901521/2017-57
5
9.
A questão preliminar, portanto, não se resume a mera divergência
abstrata sobre o conceito de receita bruta, mas projeta efeitos diretos
sobre a quantificação de todo o crédito de PIS/Pasep e Cofins objeto do
pedido de ressarcimento e das compensações a ele vinculadas, inclusive
porque o Termo de Verificação Fiscal estruturou boa parte das glosas
justamente a partir dos índices de rateio apurados pela fiscalização, a partir
de determinada definição de “receita bruta total” e de “receita bruta
submetida ao regime não cumulativo”.
10. Acresce que o debate acerca da extensão da base de rateio se
entrelaça, no caso concreto, com outros pontos sensíveis do processo. A
despeito da robusta argumentação da Recorrente, constata-se que os
autos, tal como se encontram, não trazem demonstração analítica para
concluirmos com segurança jurídica o desfecho da lide.
11. Em cenário de tamanha complexidade, envolvendo centenas de
rubricas contábeis, diferentes tipos de receitas e uma multiplicidade de
créditos acima referidos em linhas da Ficha 06A e 07A do Dacon, não se
revela prudente, nem compatível com o dever de motivação, que este
Colegiado refaça, de ofício, toda a engenharia de cálculos sem o prévio
saneamento da prova contábil e sem uma reapresentação, de forma
sistematizada e verificável, da base de rateio efetivamente aplicável.
12. Some-se a isso que o Supremo Tribunal de Justiça, ao fixar, em
regime de recurso repetitivo, o conceito de insumo no REsp no
1.221.170/PR, assentou a necessidade de aferição concreta da
essencialidade e da relevância dos bens e serviços em relação ao processo
produtivo de cada contribuinte, justamente para assegurar que o regime
de não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins seja aplicado de modo
coerente com a realidade econômica da atividade empresarial. Tal
orientação foi, inclusive, internalizada pela própria Administração
Tributária por meio do Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, que exige
uma análise casuística da vinculação dos dispêndios às receitas não
cumulativas.
13. Nessa linha, a rigorosa apuração do índice de rateio proporcional dos
créditos comuns se apresenta como etapa indispensável para que se possa,
mais adiante, aplicar, de forma adequada, o critério de essencialidade e
relevância sobre as diversas rubricas de custos, despesas e encargos,
inclusive aquelas ligadas a fretes de exportação, armazenagem, transbordo
e demais serviços logísticos discutidos nos autos.
Fl. 54942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.130 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901521/2017-57
6
14. À luz do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011, e do art. 29 do Decreto
no 70.235, de 1972, o julgador administrativo pode determinar, de ofício, a
realização de diligência sempre que entender que o processo não se
encontra em condições de imediato julgamento, por ausência de
elementos fático-contábeis suficientes para a adequada aplicação do
direito. O Regimento Interno do CARF, por sua vez, ao disciplinar o uso da
resolução para realização de diligência ou perícia, recomenda que o voto
respectivo explicite as razões pelas quais o feito não está maduro para
julgamento e detalhe, de forma clara, as providências a serem adotadas
pela unidade de origem.
15. Diante desse contexto, entendo que a preliminar deve ser acolhida,
não para, desde logo, refazer os cálculos de rateio nesta instância, mas
para reconhecer a necessidade de prévio saneamento probatório e de
reconstituição analítica due serviram de base à apuração dos índices de
rateio e das glosas deles decorrentes. Sem essa etapa instrutória, não há
como se aferir, com a precisão exigida, o efetivo impacto da exclusão das
rubricas não qualificáveis como receita bruta sobre o crédito em discussão.
16. Neste sentido, e acolhendo a preliminar, converto o julgamento em
diligência, a ser cumprida nos seguintes termos, nos moldes do Regimento
Interno do CARF:
17. Diante do acolhimento da preliminar, converto o julgamento em
diligência, a ser cumprida nos seguintes termos:

(A)
À Unidade de Origem:

a.1. Notificar a Recorrente para que demonstre, de forma analítica, todas
as rubricas de insumo relacionadas no Recurso Voluntário ao seu processo
produtivo, indicando, para cada uma delas, a etapa do processo em que
são aplicadas, bem como sua essencialidade ou relevância sobre o conceito
de insumo à luz do Tema Repetitivo 779 (REsp 1.221.170/PR;
a.2. Em seguida, a fiscalização deverá certificar se a demonstração
apresentada corresponde, de fato, ao alegado, à vista da realidade
operacional da empresa e dos parâmetros jurídicos mencionados à luz do
entendimento firmado no parecer COSIT 05/2018.
a.3. Intimar a Recorrente a apresentar o plano de contas contábeis
analítico do período de apuração em discussão, de modo a permitir o
Fl. 54943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.130 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901521/2017-57
7
cotejo entre as contas utilizadas e as rubricas de custos, despesas,
encargos e insumos que embasaram os créditos pleiteados.
a.4. Intimar a Recorrente a apresentar o mapa de depreciação dos bens do
ativo imobilizado considerados na apuração dos créditos de PIS/Pasep e
Cofins, para o período fiscalizado, e, na sequência, caberá à Unidade de
Origem apontar expressamente as eventuais apropriações em duplicidade
de créditos (seja entre modalidades distintas – custo de aquisição x
depreciação –, seja por repetição de parcelas em períodos diversos),
indicando bens, valores e competências envolvidas.

(B)
À DRJ de origem:

b.1. demonstre o recálculo do critério adotado no acórdão 14-87.583,
proferido pela 14a Turma da DRJ/POR, em 27 de agosto de 2018, indicando
os valores de créditos apurados e as respectivas absorções desses créditos
pelas compensações homologadas tacitamente, de modo a evidenciar se
há, ou não, saldo disponível para compensar nos presentes autos.

18. Cumpridas as diligências e retornando os autos a este Conselho, o
processo ficará em condições de prosseguimento do julgamento de mérito,
já à luz dos novos elementos fático-contábeis e da posição de crédito
efetivamente apurada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Derouled – Presidente Redator

Fl. 54944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.130 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.901521/2017-57
8

Fl. 54945
DF CARF MF
Original